Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CREMILDA BARRETO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu a tutela de urgência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal na qual postulou a suspensão dos efeitos do auto de intimação demolitória. A agravante sustenta, em suas razões, que reside no imóvel, localizado na quadra 813 Sul, há mais de 27 anos e que o ato administrativo é nulo, seja porque praticada por órgão sem atribuição legal (AGEFIS), seja pela incompatibilidade do prazo concedido na intimação demolitória, 10 (dez) dias, com o anotado no § 1o, artigo 133, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal- COE, Lei Distrital n.o 6.138 de 2018. A decisão da Desembargadora Sandra de Santis, no exercício do Plantão Judicial de 2a Instância (Id n.o 13445724), foi proferida nos seguintes termos: “Decido. Não há fumaça do bom direito, embora evidente o perigo na demora. De início, registro que o fato de a intimação ter o timbre da extinta AGEFIS não invalida o ato. O órgão teve as funções e atribuições absorvidas pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. É o que dispõe a Lei 6.302/2019: Art. 1. Fica extinta a Agencia de Fiscalizacao do Distrito Federal - Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2. Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Protecao da Ordem Urbanistica do Distrito Federal - DF Legal. Art. 3. Compete a DF Legal programar e instituir a Politica de Preservacao e Desenvolvimento da Ordem Urbanistica do Distrito Federal por meio do exercicio das atribuicoes legais inerentes aos servidores das carreiras Auditoria de Atividades Urbanas e Fiscalizacao e Inspecao de Atividades Urbanas lotados na Secretaria, especialmente: I - executar as politicas de protecao da ordem urbanistica do Distrito Federal, em consonancia com as politicas governamentais, observada a legislacao federal e distrital em vigor; II - supervisionar, planejar, coordenar e promover acoes que garantam a protecao da ordem urbanistica, fundiaria e ambiental, por meio de acoes e praticas estrategicas de controle e de combate ao uso, ocupacao e parcelamento irregular do solo, em estreita observancia a legislacao; III - coordenar a implantacao e administrar a arrecadacao de precos publicos e das taxas de suas competencias; IV - conceder, controlar e cancelar o parcelamento dos creditos nao ajuizados referentes aos precos publicos e as taxas administradas no ambito de sua competencia; V - expedir normas e padroes a serem cumpridos no ambito de suas atribuicoes; VI - deliberar, na esfera administrativa, quanto a interpretacao da legislacao dentro da area de sua competencia; VII - administrar suas receitas e elaborar proposta orcamentaria; VIII - firmar convenios, contratos e parcerias, na forma da lei; IX - acolher, instruir e julgar as reclamacoes, representacoes, impugnacoes, recursos e processos oriundos do exercicio da fiscalizacao de atividades urbanas; X - zelar pela protecao das vias e os logradouros publicos, visando a higienizacao das areas urbanas e rurais do Distrito Federal, bem como aplicar todas as sancoes previstas em lei; XI - promover a conciliacao e a mediacao administrativa dos conflitos relacionados a ordem urbanistica e a convivencia urbana; XII - exercer suas atividades de forma coordenada e cooperativa com os demais orgaos do Distrito Federal, nas atividades afetas as suas areas de atuacao; XIII - disponibilizar seus servicos pela internet, aplicativo ou outro meio de comunicacao que permita a facilitacao de acesso e a integracao com outros bancos de dados publicos. Paragrafo unico. Sao principios basicos a serem observados nas desocupacoes e desobstrucoes territoriais decorrentes das acoes estabelecidas no inciso II o respeito aos direitos humanos universais, a transparencia de informacoes, a promocao do interesse publico geral e a producao do minimo impacto possivel sobre a vida das pessoas desalojadas e sua vizinhanca. [...] Art. 5. Os cargos da carreira Auditoria de Atividades Urbanas e da carreira Fiscalizacao e Inspecao de Atividades Urbanas, bem como os cargos de natureza politica, especial e em comissao integrantes do quadro de pessoal da Agefis, sao redistribuidos para o quadro de pessoal da DF Legal, na forma do art. 43, II, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. Paragrafo unico. Para manter a continuidade do servico publico, ficam mantidos os atuais ocupantes dos cargos de natureza politica, especial e em comissao mencionados no caput. [...] Art. 11. No exercicio de suas atribuicoes, a DF Legal assegura aos administrados: I - tratamento humanizado, com respeito e urbanidade, em qualquer acao fiscalizadora; II - prestacao de informacoes relativas as normas de fiscalizacao, especialmente quanto as normas de obras, posturas, edificacoes e planos diretores de publicidade; III - informacoes quanto aos direitos e deveres dos administrados, em especial no que se refere aos prazos e locais para apresentacao de defesa; IV - amplo acesso aos procedimentos fiscais que originaram a notificacao ou autuacao; V - facilitacao dos meios de defesa, facultando o acesso externo aos autos e o peticionamento eletronico. Quanto ao período para demolição, a Lei 6.138/2019 estipula prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Não há impedimento de tempo inferior. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. (grifo nosso) Ademais, ainda que a impetrante resida no local há mais de duas décadas, o imóvel está construído em área pública. A intimação que determinou a demolição foi entregue em 5 de dezembro corrente. A decisão que indeferiu a tutela antecipada, em ação de nulidade que visa a permanência dos moradores até o julgamento do mérito, está fundamentada (ID 13445911). O Magistrado destacou que o órgão público está amparado pela lei urbanística, no cumprimento do exercício do poder de polícia. Consignou que O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. A lei exige a intimação para a demolição em até 30 dias, como condição prévia para a atuação direta do próprio órgão fiscalizador - tais exigências foram cumpridas na autuação impugnada. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição (ID 13445911). Em princípio, mesmo considerado o caráter social da propriedade, o ato da Administração não pode ser tido como ilegal. A Agravante está em situação de irregularidade. Ocupa imóvel na quadra 813 da Asa Sul, local onde não existe previsão de estabelecimento de moradias, por ser área pública e de proteção ambiental. Ainda que resida no local há mais de duas décadas, a moradia em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental deve ser coibida. A intimação que determinou a demolição foi entregue em 5 de dezembro corrente. Cumprida a exigência legal. Indefiro a liminar por não vislumbrar fumaça do bom direito. Venham as informações. Após, ouça-se o agravado. “ Na hipótese, ainda que o indeferimento da medida ofereça certo risco de dano de difícil reparação, ante a possibilidade de demolição das construções, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Isso porque, primeiro, o direito constitucional à moradia não é absoluto, não podendo servir de justificativa para amparar ocupação irregular em terra pública e construção erigida à margem da lei. Depois, a própria Constituição Federal impõe que o direito de propriedade e, por consequência, todos os demais correlatos, como a posse e a ocupação, sejam exercidos segundo sua função social, isto é, os interesses de toda a coletividade. Nesse aspecto, define que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, cuja observância é fiscalizada pelo órgão responsável. Conforme atesta a intimação demolitória juntada aos autos, o DF-LEGAL (órgão competente que incorporou a estrutura administrativa da antiga AGEFIS) constatou a ocorrência de construções em desacordo com a legislação urbanística, em área lindeira a parque ecológico, não passível de regularização, motivo pelo qual foi determinada a demolição no prazo de 10 (dez) dias. O Código de Edificações do Distrito Federal, Lei Distrital n.o 6.138/18, assim dispõe, in verbis: “Art. 19. Para cada projeção, lote ou fração em condomínio, exceto nos casos discriminados no regulamento, deve ser constituído um processo individual com todos os requerimentos relativos ao imóvel, acompanhados da documentação pertinente. Art. 20. Qualquer cidadão pode requerer ao órgão responsável pelo licenciamento de obras e edificações a certidão de parâmetros urbanísticos que indique as normas de uso e ocupação relativas a lote ou projeção. Art. 21. O licenciamento de obras é instrumento de controle urbano composto das seguintes fases: I - habilitação de projeto arquitetônico; II - emissão de licença de obras; III - certificação da conclusão de obras. § 1o O licenciamento de obras deve observar a legislação de uso e ocupação do solo, recursos hídricos, saneamento básico, segurança, salubridade, conforto, higiene e acessibilidade. § 2o O licenciamento está condicionado à anuência de outros órgãos ou entidades afetas ao processo de licenciamento de obras, quando indicada na etapa de viabilidade legal. Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 52. O alvará de construção é expedido para a execução de obras iniciais e de modificação não dispensadas da habilitação. Art. 53. A expedição do alvará de construção está vinculada a um único projeto arquitetônico. § 1o O alvará de construção é revogado nos seguintes casos: I - a pedido do autor do projeto habilitado; II - substituição de projeto arquitetônico habilitado. § 2o Nova habilitação de projeto de modificação não invalida o alvará de construção emitido, desde que sejam mantidos: I - a área total de construção; II - a área computável; III - o perímetro externo; IV - o número de unidades imobiliárias. § 3o Na hipótese do § 2o, deve ser feita retificação do alvará de construção válido, mantida sua numeração. (...) Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” (Grifamos) A recorrente foi pessoalmente notificada de que haviam construído em área pública e que o seu imóvel seria demolido. O que indica, a priori, ausência de violação do contraditório e da ampla defesa. A determinação administrativa de remoção das construções, seja em área pública ou privada, sem o devido alvará ou licenciamento ambiental, configura exercício regular do poder de polícia. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL.ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.ARTS. 17 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Adiante, quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do licenciamento revela a clandestinidade da obra, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de haver na área infraestrutura, bem como outros moradores na mesma condição, não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, e tem vigência até que outra a revogue ou modifique. Portanto, o fato de muitos agirem em desacordo com a norma, não afasta a exigibilidade de autorização para construção. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. É bem verdade que o direito à moradia é um direito fundamental, garantido constitucionalmente (art. 6o, caput, da CF). E como todo direito fundamental, não há como se sustentar que ele seja absoluto, no sentido de completamente inume a restrições. Na ponderação de valores constitucionais, o direito à moradia não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. Nem mesmo a ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas à outorga do direito social de moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal autorizam a potestatividade com a qual a parte autora veio a ocupar terreno público e nele edificar sem autorização administrativa ou planejamento do desenvolvimento urbano da cidade. 5. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, em seus artigos 17 e 178, permiteque, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 6. Ademais, a demolição, no caso concreto (fls. 66/103), refere-se a área de proteção ambiental em Parque Ecológico, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 7. Recurso conhecido e desprovido.. (Acórdão n.971301, 20150110569807APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) “ADMINISTRATIVO. AGEFIS. NOTIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PLANO DIRETOR. PODER DE POLÍCIA. 1. Com base no poder de polícia, é lícito à Administração Pública demolir imóvel erigido irregularmente, mormente quando recente a ocupação e em área pública não passível de regularização. 2. O direito constitucional à moradia não pode servir de justificativa para legitimar a invasão e a construção irregular em área pública, que não é passível de usucapião. 3. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na conduta da Administração Pública, que, em observância ao princípio da legalidade estrita, no exercício do poder de polícia que lhe é conferido e que goza do atributo da autoexecutoriedade, atua no sentido de garantir o cumprimento das normas urbanísticas e de edificação. 4. Não cabe ao Judiciário promover a legalização de atividades ilegais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.934886, 20110111913112EIC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 219/220) Num juízo de cognição sumária não se evidencia qualquer irregularidade da Administração Pública, que, no exercício do poder de polícia, atua para coibir ocupação irregular do solo para fins urbanos em desacordo com as normas legais. Logo, não dispondo de prévio licenciamento, e dada a localização, a construção erigida é considera irregular, podendo sofrer demolição. Assim, RATIFICO a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o representante legal da agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça do DF.